Tribunal: TJMT
Processo: 0009663-65.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009663-65.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 058.486.028-59 (APELANTE), FERNANDA VALERIA FERREIRA SCALLA - CPF: 253.138.448-06 (ADVOGADO), L. F. D. O. - CPF: 086.767.461-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1.

VISADA A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. IMPROCEDÊNCIA. IMPRUDÊNCIA CONSTATADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VELOCIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA. APELANTE MOTORISTA PROFISSIONAL. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS HARMÔNICAS.
2. PRETENDIDO O

DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
INVIABILIDADE.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 302 DO CTB. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA AOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS. TEMA 486 DO STF.
APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O

PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Se comprovado
quantum satis
, por meio de prova pericial e testemunhal, que o apelante, praticou conduta voluntária de conduzir veículo automotor em rodovia, acima da velocidade máxima permitida, agindo com imprudência, ao provocar acidente de trânsito com resultado morte não pretendido, mas previsível, resta inadmissível acolher a tese absolutória, em especial, porque o réu é motorista profissional e possui, indubitavelmente, responsabilidade maior que os demais, de estar atento ao trânsito ao conduzir veículo de grande porte.

2.1.

Impossível a exclusão da penalidade de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor
, uma vez, que prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

2.2.
O fato de o apelante ser motorista profissional não afasta, por si só, a indigitada pena secundária prevista do art. 302 do CTB, porquanto se trata de imposição constitucional, consoante Tema 486 do STF,
in verbis
: “
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Rodrigues de Oliveira
foi
condenado
pelo
M.M. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela autoria do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB), à pena de
2 anos e 8 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, substituída por
duas restritivas de direitos
, e
suspensão da CNH
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
3 meses
(ID
156457192
).

Em suas
razões
de recurso, pretende a
absolvição
por
falta de prova
apta para a condenação e o
decote da pena acessória
de suspensão de dirigir veículo automotor, uma vez que o apelante é
motorista profissional e necessita da CNH
para o sustento de sua família (ID
156454701).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
156454703
);
igualmente
, o parecer não sumariado, da Procuradoria-Geral de Justiça, em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau (ID
157646674).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 21.06.2018 na rodovia BR 163, KM 102, Cuiabá/MT.,
Antônio Rodrigues de Oliveira
, motorista profissional, conduzia veículo automotor tipo caminhão/carga, placa EJV-0158 e violou dever objetivo de cuidado, porquanto em excesso de velocidade, em 105Km/h, já que a velocidade máxima é de 90Km/h e, deixando de manter a devida distância, colidiu com a traseira do veículo
Ford Fiesta
conduzido por
Diego Rodrigues de Oliveira
que, em razão da abrupta colisão, capotou e ejetou a criança passageira
L. F. O.
de 4 anos de idade - filha de
Diego,
que veio a óbito em razão das lesões sofridas.

Ao final do processo, o Juízo singular
condenou Antônio
pela autoria do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB), à pena de
2 anos e 8 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, substituída por
duas restritivas de direitos
, e
suspensão da CNH
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
3 meses
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa pretende a
absolvição
por
falta de prova
apta para a condenação e o
decote da pena acessória
de suspensão de dirigir veículo automotor, uma vez que o apelante é motorista profissional e necessita da CNH para o sustento de sua família.

Passo à análise das teses vindicadas.

1. ABSOLVIÇÃO

Em linhas gerais, a Defesa sustenta que no caso em análise, “
há indícios, mas não são suficientes para demonstrarem a autoria do delito
” e que o apelante não concorreu para o crime, que possui reputação ilibada, é primário, motorista profissional há mais de 30 anos e que trata-se de um caso isolado, fatores tais quais entende serem capazes de afastar a condenação.

Sem fundamento.

A existência do crime (
materialidade
) e sua
autoria
são incontestes, porquanto comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID
156457161 – fls. 7/9); Relatório de Investigação e Final (ID 156457162 – fls. 11/12 e ID 156457162 – fl. 21); Laudo de Confronto Necropapiloscópico no. 174/2018 (ID 156457161 – fls. 22/23); Boletim Necropapiloscópico (ID 156457161 – fls. 24/42); Mapa Topográfico (ID 156457161 – fls. 43/44); Laudo Pericial Criminal no 200.2.07.2018.008568-01 (ID 156457161 – fls. 57 a ID 156457162 – fl. 8) e pelas declarações das testemunhas nas duas fases da persecução penal (ID 156457161 – fls. 46/47; 156457162 – fls. 15/18 e ID 156457185).

Primeiro ponto, o apelante é motorista profissional e estava conduzindo o caminhão
Trator Volvo
, placa identificadora EJV 0158/SP e Reboque Placa identificadora MIQ 5504/SP e,
Diego Rodrigues de Oliveira –
genitor da vítima
L. F. O.
de 4 anos de idade – conduzia o veículo
Ford Fiesta
que, no momento da colisão capotou e a vítima
L. F. O.
foi ejetada do veículo Ford Fiesta vindo a óbito em razão das lesões ocasionadas no acidente.

Segundo ponto, importa ressaltar que a velocidade permitida na via em que ocorreu o acidente automobilístico (BR 163) é de
90km/h
, conforme declinado na denúncia.

Terceiro ponto, o perito (
Éder Jones da Silva
), que subscreveu o Laudo Pericial e prestou depoimento em juízo (ID
156457185)
, ao elaborar o referido documento, estimou por meio do disco do tacógrafo, que a velocidade com que o apelante conduzia o caminhão
Trator Volvo
no momento do crime era de
105 km/h
, concluindo que (ID
156457162 – fl. 7)
:

“... a causa determinante imediata do evento foi a falta de percepção/percepção tardia do condutor de V2
(caminhão conduzido pelo apelante),
que colidiu na porção traseira de V1
(veículo conduzido por
Diego –
genitor da vítima),
ocasionando perda do controle do V1 por parte de seu condutor, que derrapou na pista, capotou e produziu danos no veículo, lesões no condutor e o óbito de uma criança (...)”
sic.

Quarto ponto a ser ressaltado, o indigitado laudo confirma as declarações dos policiais rodoviários federais
Glauber Rafael Vargas
e
Pedro Henrique Ribeiro Lopes de Assis
, responsáveis pelas diligências, nas duas fases da persecução penal que, ao chegarem no local dos fatos, constataram que o acidente automobilístico foi causado porque o apelante estava conduzindo o caminhão
Trator Volvo,
em velocidade acima do máximo permitido naquele ponto da BR 163, qual seja 90KM/h, já que verificaram tal informação no disco de tacógrafo.

Além disso, narram que após a colisão, o condutor do veículo
Ford Fiesta
-
Diego

Rodrigues de Oliveira
- perdeu o controle do veículo, dando causa ao capotamento e saída da pista, momento em que a criança
L. F. O.
foi lançada para fora do veículo
ID 156457161 – fls. 46/47; 156457162 – fls. 15/18 e ID 156457185).

Do mesmo modo, na fase policial,
Diego Rodrigues de Oliveira
declarou que trafegava na referida BR na velocidade de 50Km/h e visualizou o caminhão
Trator Volvo
se aproximando pelo retrovisor e, em suas palavras: “
então o condutor da carreta bateu na traseira do carro, fazendo com que a frente do carro levantasse, e depois a carreta encostou novamente na traseira do carro, que fez com que o automóvel virasse
” (ID 156457161 – fls. 46/47).

Por sua vez, o apelante na fase policial e judicial negou que estaria trafegando com o caminhão Trator Volvo em velocidade acima do permitido e que “
foi surpreendido por um veículo baixo, celta ou corsa, que saiu do acostamento e adentrou a pista na frente
”, e, para não passar “
por cima
” do citado veículo, o apelante “
jogou
” o caminhão para o acostamento, no entanto, o caminhão tocou na traseira do veículo causando o acidente (ID
156457161 – fls. 14/15 e ID 156457185).

Em tempo, destaco trecho da sentença condenatória, em que objetivamente, o magistrado oficiante, com base na prova encartada aos autos demonstra que na verdade: “
o laudo pericial, ratificado em Juízo, concluiu, seguramente, com fundamentos técnico-científicos, que não houve entrada súbita de veículo em que estava a vítima à frente da carreta conduzida pelo acusado
” (ID 156457192 – fl. 4).

Para elucidação da referida conclusão pericial, transcrevo parte das descrições contidas no Laudo a respeito: “
infere-se que não houve entrada súbita de V1
(veículo
Ford Fiesta
)
à frente de V2
(caminhão
Trator Volvo
) ”.

E mais, o laudo continua explicando que: “
Caso isso ocorresse, V2 colidiria sua porção frontal na angular posterior esquerda de V1. Tais danos não foram constatados
” (ID 156457162 – fl. 5).

Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte escólio de ementa de julgado:

“Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada – Eventual culpa concorrente que também não seria capaz de eximir a responsabilidade criminal do réu”. (TJ-SP 00039091620118260309 SP 0003909-16.2011.8.26.0309, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 26/07/2018, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/07/2018).

Assim, levando em conta a velocidade máxima permitida no trecho em que aconteceu o delito – 90 km/h – e a velocidade estimada com que o apelante conduzia o caminhão
Trator Volvo
– 105 km/h –, acima daquela permitida, conclui-se que o apelante agiu com imprudência na condução de veículo automotor.

Nesse sentido:

“
Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa”. (N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)
.

Diante do cenário que se apresenta, constata-se que o apelante agiu com imprudência, ao trafegar em alta velocidade – 105 km/h, em rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 90km/h, ocasionando acidente automobilístico objetivamente previsível, que culminou a morte de
L. F. O.
de 4 anos de idade - filha de
Diego.

Acresça-se por fim, que a primariedade do apelante foi devidamente considerada na dosimetria da pena, uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e, na 2a fase da pena, não foi aplicada agravante da reincidência em razão da primariedade do réu.

Logo, se robustamente comprovado pelo conjunto probatório, que o apelante, imprudentemente, trafegou em velocidade incompatível com a permitida, sem as cautelas devidas causando a morte da vítima, incide na conduta tipificada no art. 302 do CTB,
não
havendo que se falar, portanto, na absolvição pretendida.

2. PENA ACESSÓRIA

Finalmente, a Defesa almeja a
exclusão
da pena acessória de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sob o argumento de que o apelante é motorista profissional e necessita da habilitação para o sustento da sua família.

Entretanto,
a reprimenda acima mencionada,
deriva de determinação legal,

in casu
contida no preceito secundário do art. 302 do CTB, que comina ao crime duas espécies de pena: a
privativa de liberdade

e,
a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Portanto,
não se trata de faculdade

do Julgador
sua fixação, mas, de
imposição legal
, não havendo que cogitar-se de inaplicabilidade.

Nesse contexto, por óbvio, que a imposição está devidamente amparada nos fundamentos da sentença condenatória, em que constata a prova da existência do crime (materialidade) e da autoria atribuída ao apelante.

Nessa linha de raciocino, é o entendimento desta Corte:

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal” (N.U 0026200-36.2015.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Acresça-se, ainda, que o fato de o apelante exercer a profissão de motorista profissional, não tem o condão de afastar a pena secundária do delito, na espécie, já que se trata de imposição legal da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor nesses moldes, pois, é justamente ao contrário, o apelante como motorista profissional, por dever, precisa ter maior cautela na direção de veículo com capacidade de transportar cargas extremamente pesadas, como na hipótese.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado sobre o assunto:

“... 2. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito (Tema 486, do Supremo Tribunal Federal), raciocínio que também se aplica aos demais casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro 3. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso desprovido (...)”. N.U 0003395-63.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

A propósito, esclareça-se que o colendo STF julgou constitucional a imposição da indigitada pena acessória aos motoristas profissionais condenados pelo delito descrito no art. 312 do CTB, (Vide:
STF - RE: 1261242 PR 0023339-69.2016.8.16.0013)
, como na espécie,

in verbis
:

“
É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”

Nesta senda, inviável a exclusão da penalidade de
suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pois, prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

3. DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023